Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. A conduta de o réu/apelante que, em momento de abordagem, profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “desgraça” e “policiais de merda”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese, isso é, em razão da atuação policial, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela Ocorrência Policial n. 1917/2020 - 13a DP, (ID 33148061), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. Noutro passo, a jurisprudência preceitua que o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
5. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou inconvencionalidade, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.